Tribunal: TJSP
Processo: 1008417-82.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Rejeitadas as arguições de decadência e prescrição da pretensão da parte autora - O prazo prescricional para ação buscando a anulação de negócio jurídico ou a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do empréstimo com a instituição

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Rejeitadas as arguições de decadência e prescrição da pretensão da parte autora - O prazo prescricional para ação buscando a anulação de negócio jurídico ou a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do empréstimo com a instituição financeira, é de cinco anos, por aplicação do disposto no art. 27, do CPC, porquanto compreende reparação de danos causados por defeito de serviço, e tem como termo inicial da data do último desconto indevido, conforme a mais recente orientação do Eg. STJ, que esse relator passa a adotar, não se aplicando à essa hipótese os prazos de decadência previstos no art. 26, do CDC, e no art. 178, II, do CC, que tratam de hipóteses diversas consistentes em reparação de danos por vício do serviço e defeito de negócio jurídico por vício de consentimento, respectivamente - Como, na espécie, (a) a presente ação, buscando a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do empréstimo com a instituição financeira, ou seja, reparação de danos por defeito de serviços bancários, foi ajuizada em 12.09.2023, e (b) subsistiam descontos decorrentes da contratação afirmada como não realizada pela parte autora à época do ajuizamento da ação, (c) de rigor, o reconhecimento de que não se consumou a prescrição, nem a decadência.
DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL - Reconhecimento da exigibilidade dos débitos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário objeto da ação, bem como a licitude dos descontos efetuados, para o adimplemento dessa obrigação - Demonstrada a exigibilidade dos débitos objeto do contrato de empréstimo bancário em questão, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré agiu no exercício regular de direito ao descontar da conta corrente da parte autora as parcelas contratadas para adimplemento dessa obrigação, motivo pelo qual, é de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com rejeição do pedido de condenação do réu a repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso desprovido.